Tribunal: TJSP
Processo: 2303484-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação anulatória de ato jurídico. Alienação fiduciária de imóvel. Tutela de urgência concedida para suspender consolidação da propriedade e leilões extrajudiciais. Requisitos do art. 300 do CPC presentes. Condicionamento da medida à purgação da mora. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação anulatória de ato jurídico. Alienação fiduciária de imóvel. Tutela de urgência concedida para suspender consolidação da propriedade e leilões extrajudiciais. Requisitos do art. 300 do CPC presentes. Condicionamento da medida à purgação da mora. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Monsenhor Suzano Diálogo Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão da 4a Vara Cível do Foro Regional VI – Penha de França, nos autos da ação anulatória de ato jurídico ajuizada por Célia Patrícia Bezerra da Silva e outro. O juízo de origem deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões extrajudiciais realizados, determinando que a ré se abstivesse de novos atos de expropriação, sob pena de multa, condicionando a manutenção da medida à purgação da mora nos termos do art. 27, § 3o, da Lei no 9.514/97.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se estavam presentes os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para suspender os efeitos da consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais;
(ii) verificar se a decisão de primeiro grau, ao condicionar a medida à purgação da mora, observou o equilíbrio entre os interesses das partes;
(iii) avaliar se a alegação da agravante quanto à regularidade das intimações e ao valor da dívida afasta a plausibilidade do direito invocado pelos autores.

III. Razões de decidir

3. O art. 300 do CPC prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. No caso, os autores alegaram irregularidades na intimação para purgação da mora e ausência de comunicação sobre os leilões, o que comprometeria o exercício do direito de preferência, além de abusividade nos cálculos da dívida. Tais alegações, em sede de cognição sumária, revelam plausibilidade jurídica suficiente para a concessão da medida.
5. O perigo de dano é evidente, diante da iminência da perda da posse do imóvel e da consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, o que poderia gerar prejuízos irreparáveis.
6. A decisão agravada foi prudente ao condicionar a manutenção da tutela à purgação da mora, nos termos do art. 27, § 3o, da Lei no 9.514/97, preservando o equilíbrio contratual e a reversibilidade da medida.
7. As alegações da agravante quanto à regularidade das intimações e ao valor da dívida demandam dilação probatória, não sendo suficientes para afastar a tutela concedida em sede liminar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões extrajudiciais pode ser deferida em tutela de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante de alegações plausíveis de irregularidades procedimentais e risco de dano irreparável. 2. O condicionamento da medida à purgação da mora, nos termos do art. 27, § 3o, da Lei no 9.514/97, preserva o equilíbrio contratual e assegura a reversibilidade da tutela".